Tribunal: TJPA
Processo: 0832286-06.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832286-06.2020.8.14.0301

APELANTE: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA. NOTA FISCAL SEM ATESTO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Bioline Fios Cirúrgicos Ltda. contra sentença que, em ação de cobrança com pedido incidental de exibição de documentos, julgou improcedente o pedido de pagamento referente ao fornecimento de fios cirúrgicos ao Município de Belém, sob fundamento de ausência de comprovação da efetiva entrega das mercadorias, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pela autora é suficiente para comprovar a efetiva entrega das mercadorias objeto de contrato administrativo, condição necessária para o reconhecimento do direito ao pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência do contrato administrativo entre as partes é incontroversa, não sendo este o ponto central da controvérsia.

4.

O direito ao pagamento pela Administração Pública exige a comprovação do adimplemento da obrigação contratual, consistente na efetiva entrega dos bens.

5.

O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

A nota fiscal eletrônica apresentada, embora válida como documento fiscal, constitui prova unilateral e não comprova, por si só, o recebimento da mercadoria pela Administração, por ausência de aceite, assinatura ou atesto.

7.

O conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) demonstra apenas o envio da mercadoria, não sendo suficiente para comprovar a entrega efetiva, especialmente diante da ausência de assinatura do recebedor.

8.

O recebimento do objeto contratual pela Administração Pública exige formalização, nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/1993, sendo condição para a liquidação da despesa e posterior pagamento.

9.

A ausência de termo de recebimento ou documento equivalente impede o reconhecimento da execução do contrato e, consequentemente, do crédito pleiteado.

10.

Não se admite a inversão do ônus probatório para exigir da Administração a prova de fato negativo (não recebimento), quando a contratada detém melhores condições de demonstrar a entrega.

11.

O princípio do enriquecimento sem causa não se aplica sem a demonstração do efetivo recebimento da vantagem pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da entrega de bens à Administração Pública é condição indispensável para o reconhecimento do direito ao pagamento em contratos administrativos.

2.

A nota fiscal desacompanhada de atesto ou documento idôneo de recebimento não constitui prova suficiente do adimplemento contratual.

3.

O ônus de comprovar a efetiva entrega das mercadorias incumbe ao contratado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; Lei nº 8.666/1993, art. 73; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0015107-44.2021.8.19.0002, Rel. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, j. 27.02.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000068-87.2020.8.11.0053, j. 19.03.2024; TJ-PR, Recurso nº 0001711-34.2023.8.16.0189, Rel. Gisele Lara Ribeiro, j. 23.09.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da
Ação de Cobrança com Pedido Incidental de Exibição de Documentos
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que firmou contrato administrativo com o Município de Belém, contrato nº 092/2015, decorrente do Pregão Eletrônico nº 023/2014/FSCMP, para fornecimento de fios cirúrgicos à Secretaria Municipal de Saúde – SESMA. Sustentou que o contrato foi celebrado em 22 de abril de 2015, tendo os produtos sido requisitados e encaminhados a Belém, conforme conhecimento de embarque da LATAM nº 194550.

Aduziu que as mercadorias foram entregues à Municipalidade, tendo emitido a Nota Fiscal nº 25699, no valor de R$ 18.559,68 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), correspondente ao débito originário. Asseverou, contudo, que, apesar do fornecimento dos materiais hospitalares, o ente municipal não adimpliu a obrigação de pagamento, razão pela qual requereu a procedência da ação para condenar o réu ao pagamento do valor devidamente atualizado.

Regularmente citado, o Município de Belém apresentou contestação, alegando, em síntese, inexistirem nos autos documentos aptos a comprovar a efetiva entrega das mercadorias, uma vez que a nota fiscal juntada não conteria aceite ou comprovação de recebimento pela Administração Pública, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

SENTENÇA NÃO SUJEITA A REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, CPC).”

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pela parte autora, os quais foram rejeitados pelo Juízo a quo, sob o fundamento de inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no decisum, consignando-se que a insurgência da embargante visava, em verdade, à rediscussão da matéria fático-jurídica já apreciada.

Inconformada com a sentença, BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, defendeu que a sentença incorreu em equívoco ao concluir pela ausência de comprovação da relação jurídica e do efetivo fornecimento das mercadorias. Argumentou que juntou aos autos vasta documentação apta a demonstrar o vínculo contratual e o adimplemento de sua obrigação, dentre os quais o detalhamento do contrato administrativo nº 092/2015; o Documento Auxiliar de Transporte Eletrônico da mercadoria, que comprovaria a entrega dos produtos; o detalhamento da licitação, evidenciando o procedimento que culminou na contratação; e a Nota Fiscal nº 25699, contendo a descrição das mercadorias, valores e vencimento.

Aduziu que o próprio Município, quando intimado, disponibilizou cópia do processo administrativo que regulou a relação jurídica entre as partes (Id. 94842938), inclusive com despacho solicitando o fornecimento dos itens, o que corroboraria a existência do contrato e a requisição dos materiais. Asseverou que, por meio da documentação acostada, restou claramente demonstrada a compra e venda dos fios cirúrgicos, não podendo o ente público eximir-se do pagamento.

Sustentou que a nota fiscal eletrônica constitui documento hábil e dotado de validade jurídica, nos termos do Ajuste SINIEF nº 7/2005, do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, sendo suficiente para aparelhar ação de cobrança, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Argumentou que a decisão recorrida desconsiderou provas relevantes constantes dos autos, incorrendo em erro na valoração do conjunto probatório, e que a negativa de pagamento configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a ação de cobrança, condenando o Município de Belém ao pagamento do valor inadimplido de R$ 18.559,68 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), acrescido dos consectários legais.

Em contrarrazões, o Município de Belém sustentou que, embora não haja controvérsia acerca da existência de contrato e da emissão de nota fiscal, a autora não comprovou a efetiva entrega das mercadorias nos termos pactuados. Destacou que a nota fiscal juntada aos autos não contém assinatura ou recibo de recebimento por parte de servidor ou representante legal do Município, inexistindo termo de recebimento provisório ou definitivo, conforme exigido pelo art. 73 da Lei nº 8.666/1993.

Argumentou que o contrato previa local específico para entrega dos produtos, qual seja, o Departamento de Recursos Materiais, situado à Avenida Municipalidade, s/n, Praça General Magalhães, Bairro Reduto, em horário determinado, ao passo que a autora teria alegado entrega em endereço diverso, na Rodovia Artur Bernardes, km 14, o que evidenciaria descumprimento das disposições contratuais.

Por fim, requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença de improcedência.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça absteve-se de intervir no feito, tendo em vista que a controvérsia possui natureza eminentemente patrimonial e individual.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por
BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de prova suficiente acerca da efetiva entrega das mercadorias objeto do Contrato Administrativo nº 092/2015, celebrado entre a apelante e o Município de Belém, cujo valor corresponde a R$ 18.559,68 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), conforme Nota Fiscal nº 25.699.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes. Conforme se extrai dos autos, houve adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão nº 023/2014/FSCMP, culminando na formalização do Contrato nº 092/2015, com vigência iniciada em 22/04/2015, tendo por objeto a aquisição de material técnico hospitalar – fios cirúrgicos – no valor global de R$ 18.559,68 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Todavia, o ponto nodal da controvérsia não reside na formação do vínculo contratual, mas na demonstração do adimplemento da obrigação assumida pela contratada, qual seja, a efetiva entrega dos produtos à Administração Pública, condição necessária à exigibilidade do pagamento.

É sabido que a ação de cobrança pode, em tese, ser lastreada em quaisquer elementos suficientes a comprovar relação jurídica não adimplida. Contudo, é necessária a apresentação de lastro probatório mínimo do fato constitutivo do direito postulado.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso concreto, cabia à parte autora/apelante comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, a efetiva entrega dos materiais contratados. A mera demonstração da existência do contrato e da emissão da nota fiscal não se revela suficiente para tal desiderato.

A nota fiscal eletrônica nº 25.699, acostada aos autos, embora formalmente válida como documento fiscal, não contém qualquer assinatura, carimbo ou aceite da Administração Pública que ateste o recebimento dos bens. Trata-se de documento unilateralmente emitido pela própria credora, que comprova a emissão do título fiscal, mas não o cumprimento da obrigação de entrega.

A propósito, leciona
Fredie Didier Jr.
, ao tratar do ônus da prova, que:

“O ônus da prova não se confunde com dever jurídico, mas com encargo processual cuja inobservância pode acarretar consequência desfavorável à parte que dele estava incumbida”
(DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.
Curso de Direito Processual Civil
, Vol. 2, 19ª ed., Salvador: JusPodivm, 2022, p. 103).

Nesse contexto, não tendo a autora se desincumbido do encargo de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido.

Quanto ao Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e nº 194550, emitido em 28/04/2015, verifica-se que o documento indica o envio da mercadoria de Anápolis/GO para Belém/PA, consignando como destinatária a Secretaria Municipal de Saúde – SESMA (Id. 31450273). Entretanto, embora tal documento possa evidenciar o despacho e o transporte da carga, não comprova, por si só, o efetivo recebimento dos bens pela contratante.

Com efeito, o próprio DACTE acostado aos autos contém campo específico destinado à assinatura do recebedor e à indicação da data e hora do término da prestação, o qual não se encontra devidamente preenchido. Assim, ausente a comprovação do recebimento físico da mercadoria por agente público responsável, não se pode concluir pelo adimplemento da obrigação contratual.

A Lei nº 8.666/93, vigente à época dos fatos, disciplinava expressamente o recebimento do objeto contratado. Dispõe o art. 73:

“Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I – em se tratando de obras e serviços: (...)

II – em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.”

O recebimento, portanto, constitui ato formal da Administração, que deve ser devidamente documentado. A inexistência de termo de recebimento, ou ao menos de documento idôneo que demonstre o aceite, impede o reconhecimento da obrigação de pagamento.

Sobre o tema, ensina
Maria Sylvia Zanella Di Pietro
:

“O pagamento somente é devido após a verificação da regular execução do contrato, mediante o recebimento do objeto, que constitui condição para a liquidação da despesa”
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo
, 35ª ed., São Paulo: Atlas, 2022, p. 328).

Também
Marçal Justen Filho
esclarece:

“A liquidação da despesa pressupõe a comprovação da execução do objeto contratual. Sem a demonstração do cumprimento da prestação pelo contratado, não se aperfeiçoa o direito ao pagamento”
(JUSTEN FILHO, Marçal.
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos
, 17ª ed., São Paulo: RT, 2016, p. 1.044).

No caso em exame, não há nos autos qualquer documento que ateste a entrada dos materiais no almoxarifado, tampouco registro de liquidação da despesa ou termo de recebimento. O que se tem é exclusivamente documentação produzida pela própria autora ou por terceiros encarregados do transporte.

Ademais, ainda que se argumente acerca do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil, tal princípio pressupõe a demonstração de que houve efetivo acréscimo patrimonial indevido em favor da Administração, o que, repita-se, não restou comprovado.

Não se pode inverter o ônus probatório para exigir do ente público a prova de fato negativo – qual seja, a não entrega da mercadoria – quando incumbia à contratada comprovar positivamente o cumprimento de sua obrigação.

Esse tipo de prova é qualificada pela doutrina e jurisprudência como uma "prova unilateralmente diabólica", expressão utilizada para fazer referência àqueles casos em que a comprovação da veracidade da alegação a respeito de um fato é extremamente difícil, ou mesmo impossível de ser realizada por uma das partes, mas viável para a outra. E quando se está diante de uma prova desse viés, insuscetível de ser produzida até mesmo por aquele que deveria fazê-lo de acordo com a lei, mas apta a ser realizada pelo outro, o ônus probatório deve ser distribuído para aquele que tem melhores condições de produzi-la.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a nota fiscal desacompanhada de comprovante de entrega não é suficiente para ensejar condenação da Fazenda Pública ao pagamento, sobretudo quando ausente termo de recebimento ou documento equivalente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ACEITE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ENTREGA DAS MERCADORIAS. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Ação de cobrança que pode, em tese, ser lastreada em quaisquer elementos capazes de comprovar relação jurídica não adimplida. Contudo, é necessária a apresentação de lastro probatório mínimo do fato constitutivo do direito postulado.

2. Discussão sobre a existência de contratação efetivada sem contrato escrito.
Por se tratar de documento unilateral, a mera emissão de notas fiscais não é suficiente para a demonstração da existência do negócio jurídico e do crédito respectivo, sendo necessária a comprovação da efetiva realização do serviço anotado ou da entrega dos produtos adquiridos (art. 373, I, do CPC/2015).

3. Avaliando a situação sob o enfoque dos polos da relação processual, atribuir à parte demandada o ônus da prova sobre algo que afirma não ter ocorrido, ou seja, a comprovação de um fato negativo, de que não celebrou contrato, de que jamais ocorreu a prestação de serviço e tampouco da entrega da mercadoria e, consequentemente, da inexistência do débito, configura algo totalmente inviável, sendo indubitavelmente da parte autora o ônus probatório do fato positivo (realização do negócio jurídico, prestação do serviço e entrega da mercadoria), ônus esse do qual não se desincumbiu.

4.
Caso em que a documentação apresentada (notas fiscais unilateralmente emitidas; protocolos de entrega sem assinatura do recebedor e e-mail solicitando pagamento sem a resposta do suposto devedor) se mostra insuficiente para comprovação da efetiva realização do negócio, do recebimento das mercadorias, prestação do serviço e do não pagamento. Assertivas que permanecem situadas no campo meramente argumentativo e sem lastro probatório. Reforma da sentença e improcedência do pedido.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00151074420218190002 202300134870, Relator.: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/02/2024, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 05/03/2024)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA – NOTA FISCAL EMITIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação monitória constitui um procedimento especial de jurisdição contenciosa, previsto nos arts. 700 a 702, do CPC, que possibilita ao credor, baseado em prova escrita não dotada de eficácia de título executivo, exigir do devedor o pagamento de soma de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem imóvel, não se exigindo prova inequívoca/robusta da liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende constituir, bastando, para tanto, fortes indícios materiais da dívida que convençam o julgador da procedência do pedido.

2
. Caso em que a peça inicial foi instruída apenas com notas fiscais desacompanhadas dos recibos de entrega das mercadorias ou comprovação da prestação do serviço.

3. Assim, o documento apresentado, não é suficiente para a proposição da ação monitória, sobretudo porque não existe comprovação da efetiva entrega da mercadoria.

4. Recurso não provido. Sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000068-87 .2020.8.11.0053, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E PAGAMENTO PREVISTAS EM CONTRATO ORIUNDO DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DOS PRODUTOS. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO ALEGADO. ART. 373, I, CPC. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por empresa fornecedora de medicamentos contra Município, com fundamento em contrato administrativo oriundo de procedimento licitatório (Pregão Presencial n. 45/2016), cujo objeto era o fornecimento de medicamentos à Secretaria Municipal de Saúde. A autora alegou inadimplemento da municipalidade no valor atualizado de R$ 54.103,42, referente à Nota Fiscal nº 3609. O Município defendeu-se alegando pagamento quase integral do contrato e ausência de prova da entrega dos medicamentos, além de suscitar a prescrição. Sentença de procedência. Interposto recurso pela municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve entrega efetiva dos medicamentos à Administração Pública, nos termos contratuais, e (ii) definir se há comprovação do crédito pleiteado pela autora, a justificar o pagamento reclamado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato administrativo e o edital da licitação estabelecem como condição indispensável para o pagamento a entrega dos medicamentos mediante solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e apresentação de nota fiscal devidamente atestada por servidor designado.

4. A nota fiscal apresentada pela autora (nº 3609) foi emitida apenas em maio de 2023, cerca de quatro anos e nove meses após o término da vigência contratual (agosto/2018), sem evidência de que os medicamentos tenham sido efetivamente solicitados ou recebidos pela municipalidade no período contratual.

5. Os documentos apresentados como comprovantes de entrega apresentam falhas formais, como conteúdo ilegível e ausência de assinatura de servidor público.

6. A ausência de prova da efetiva entrega dos produtos impede a liquidação da despesa pública, nos termos do art. 63 da Lei 4 .320/64, não sendo possível ao Poder Judiciário autorizar pagamento sem a observância dos requisitos legais e contratuais.

7. A parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8. A jurisprudência consolidada do TJPR afasta a procedência de pedidos fundados apenas em notas fiscais desacompanhadas de prova idônea da entrega dos produtos ou serviços à Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A prova da entrega dos bens ou serviços à Administração Pública deve observar os requisitos legais e contratuais, notadamente a solicitação formal da Administração e o atesto por servidor competente;

2. A simples emissão de nota fiscal desacompanhada de prova idônea de entrega não é suficiente para caracterizar inadimplemento da Administração Pública;

3. Não demonstrada a efetiva entrega dos medicamentos durante a vigência contratual, não se configura direito ao recebimento da quantia pleiteada”.

(...)

(TJ-PR 00017113420238160189 Pontal do Paraná, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 23/09/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 29/09/2025)

Assim, embora reconhecida a existência da relação contratual entre as partes, inexiste nos autos comprovação idônea da efetiva entrega das mercadorias objeto da Nota Fiscal nº 25.699, sendo insuficientes, para tal fim, tanto a nota fiscal eletrônica desacompanhada de aceite quanto o documento de transporte aéreo que apenas evidencia o envio, mas não o recebimento pelo contratante.

Diante desse cenário probatório, correta a sentença que julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026